Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700148-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TUANE MARIA DE OLIVEIRA ZANCOPE EMBARGADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Tuane Maria de Oliveira Zancope (ID no 71518072) contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, julgou o agravo interno prejudicado, rejeitou a preliminar, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 71087059). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 9 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO